Tribunal: TJDFT
Processo: 0725581-43.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0725581-43.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: ALEXON JOSE APRIGIO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Sul América Companhia de Seguro Saúde S/A em face da r. decisão (ID 49039617) que, nos autos do Cumprimento de Sentença que lhe move Alexon José Aprigio, manteve a autorização para que o Agravado levante a quantia depositada em garantia do juízo, independente de obrigação de prestar caução. Deferi o pedido de antecipação de tutela recursal para determinar a suspensão dos efeitos da r. decisão atacada, impedindo a liberação de qualquer valor depositado em garantia do cumprimento de sentença, salvo no caso de prestação de caução suficiente e idônea por parte do Agravado (ID 12990550). Na oportunidade, manifestei meu entendimento de que seria necessário aguardar o julgamento de mérito do Agravo de Instrumento no 0713798-54.2019.8.07.0000, de Relatoria do em. Desembargador Mário-Zam Belmiro. Isso porque o pedido principal daquele recurso era justamente a exclusão completa do crédito decorrente da incidência das astreintes ou, subsidiariamente, a redução do valor da multa. Ocorre que, ao proferir o Acórdão n. 1226471, esta 8a Turma Cível minorou as astreintes para R$ 37.500,00 (trinta e sete mil e quinhentos reais). Transcrevo a ementa: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASTREINTES. FIXAÇÃO EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 537 DO CPC. 1. As astreintes/multa foram instituídas para forçar o devedor a cumprir a decisão judicial, criando um cenário em que a inadimplência não é vantajosa. Mas há outro lado. A multa não pode exorbitar a obrigação principal sob pena de desvirtuar a natureza do próprio interesse de agir. 2. Diante do arbitramento de multa desproporcional e incompatível com a obrigação, é viável a sua redução, nos termos do art. 537 do CPC, a fim de que melhor se adeque ao caráter pedagógico/punitivo/preventivo da medida. 3. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1226471, 07137985420198070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, Relator Designado: DIAULAS COSTA RIBEIRO 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJE: 7/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Portanto, em suma, o importe definido a título de multa cominatória em decisão liminar proferida em. Relator Desembargador Mário-Zam (R$ 100.000,00 – cem mil reais) foi posteriormente reformado pelo órgão colegiado, que reduziu o montante para R$ 37.500,00 (trinta e sete mil e quinhentos reais), nos autos do processo no 0713798-54.2019.8.07.0000. Assim, resta prejudicado o julgamento do presente Agravo de Instrumento, visto que a decisão ora impugnada determinou o levantamento da quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais), montante que não é mais devido pelo Executado/Agravante. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do CPC/15, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em decorrência do julgamento de mérito do processo no 0713798-54.2019.8.07.0000. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator